Tribunal: TJSP
Processo: 2206651-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Decisão agravada que permitiu fossem os bens dos sócios constritos. Insurgência destes sócios. Com razão. Inexistência de fato revelador de má-fé dos sócios ou de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Ausência de preenchimento dos requisitos estabelecidos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Decisão agravada que permitiu fossem os bens dos sócios constritos. Insurgência destes sócios. Com razão. Inexistência de fato revelador de má-fé dos sócios ou de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Ausência de preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 50 do CC. Medida de exceção que implica na demonstração de indevida utilização da personalidade jurídica da sociedade com a finalidade de fraudar credores ou praticar abuso de direito. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2206651-69.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que são agravantes
ITALO CONSTANZO LUIS OTTA e JOAO HENRIQUE PIRES, é agravado
SEGURPRO VIGILÂNCIA PATRIMONIAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206651-69.2019.8.26.0000 -Voto no 20857
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração de
personalidade jurídica. Decisão agravada que permitiu fossem os
bens dos sócios constritos. Insurgência destes sócios. Com razão.
Inexistência de fato revelador de má-fé dos sócios ou de abuso da
personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou
pela confusão patrimonial. Ausência de preenchimento dos
requisitos estabelecidos no art. 50 do CC. Medida de exceção que
implica na demonstração de indevida utilização da personalidade
jurídica da sociedade com a finalidade de fraudar credores ou
praticar abuso de direito. Recurso provido.
VOTO No 20857
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento deduzido por ITALO
CONSTANZO LUIS OTTA E OUTRO em razão de decisão interlocutória (fls.
208/210 do processo, digitalizada a fls. 225/227) que, em incidente de
desconsideração da empresa PMO Construções Ltda., permitiu fossem
constritos os bens dos sócios Italo Constanzo Luiz Otta e João Henrique Pires,
até o limite do débito cobrado na ação de execução de título extrajudicial, qual
seja, a quantia de R$ 28.616,00.
Irresignados
recorrem
os
sócios
da
executada,
sustentando, em resumo: i) ausência dos requisitos do artigo 50 do Código
Civil, haja vista que houve a devida citação da empresa ré e do sócio João, no
endereço sede de seu funcionamento, conforme se verifica da certidão do
oficial de justiça acostada no processo; ii) a despeito do êxito na localização
do patrimônio da executada, através de bloqueio via BACENJUD e pesquisa
junto aos sistemas INFOJUD e RENAJUD, a exequente não se mostrou
interessada, em razão da preexistência de outras ordens de bloqueio sobre os
bens; iii) a inobservância dos requisitos objetivos e subjetivos da
desconsideração
da personalidade jurídica, pois necessária a efetiva
demonstração e comprovação do desvio de finalidade e da confusão
patrimonial, nos termos do que dispõe o artigo 50 do Código Civil. Assim, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206651-69.2019.8.26.0000 -Voto no 20857
3
simples insuficiência patrimonial da empresa devedora não seria suficiente
para possibilitar a aplicação excepcional do instituto da desconsideração da
personalidade jurídica.
Afirmam os agravantes que a empresa está buscando
liquidar seu passivo, tanto que recentemente celebrou acordos na esfera civil e
na trabalhista.
Pugnam pela concessão do efeito antecipatório recursal e,
ao final, o provimento do agravo.
A fls. 449/450, o pedido antecipatório recursal foi
concedido.
Intimada, a agravada deixou de apresentar contraminuta
(cf. certidão a fls. 457).
FUNDAMENTAÇÃO:
Presentes os requisitos dos artigos 1016 e 1017 do NCPC,
recebo este recurso de agravo de instrumento.
Há,
de
fato,
insuficiência
patrimonial
da
empresa
executada, havendo bloqueios pré-existentes sobre seus bens, como se
concluiu junto a pesquisas via Bacenjud. Infojud e Renajud.
Contudo, a desconsideração da personalidade jurídica,
prevista no art. 50 do Código Civil, constitui medida de exceção, mediante a
qual se afasta a regra da autonomia patrimonial da pessoa jurídica.
Nessa toada, mesmo diante de eventual falta de
assiduidade na atividade da empresa e, ainda, em face da ausência de bens
penhoráveis, verifica-se que, para se caracterizar a responsabilização pessoal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206651-69.2019.8.26.0000 -Voto no 20857
4
dos sócios, é forçosa a efetiva demonstração de indevida utilização da
personalidade jurídica da sociedade em questão, com o objetivo de praticar
abuso de direito ou fraudar credores.
Nesse seguimento, de acordo com a doutrina de Fabio
Ulhôa Coelho:
“A teoria da desconsideração nem sempre tem sido
corretamente aplicada pelos juízes (e mesmo alguns
tribunais) brasileiros. Essa aplicação incorreta reflete, na
verdade, a crise do princípio da autonomia patrimonial,
quando referente a sociedades empresárias. Nela, adota-
se o pressuposto de que o simples desatendimento de
crédito titularizado perante uma sociedade, em razão da
insolvabilidade ou falência desta, seria suficiente para a
imputação de responsabilidade aos sócios ou acionistas.
De acordo com esta distorção, se a sociedade não possui
patrimônio, mas o sócio é solvente, isso basta para
responsabilizá-lo por obrigações daquela. A aplicação
apressada da teoria não se preocupa em distinguir a
utilização fraudulenta da regular do instituto, nem indaga
se houve ou não abuso de forma. Por outro lado, parece
ser de todo irrelevante, nesse caso, a natureza negocial
do direito creditício oponível à sociedade. A aplicação
incorreta da teoria da desconsideração equivale, em
outros termos, à simples eliminação do princípio da
separação entre pessoa jurídica e seus integrantes. Se a
formulação correta da teoria pode ser considerada um
aprimoramento da pessoa jurídica, a aplicação incorreta
deve ser vista como o questionamento de sua pertinência,
enquanto instituto jurídico.” (Curso de direito comercial,
volume 2: direito de empresa
17. ed.
São Paulo:
Saraiva, 2013, p. 58)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206651-69.2019.8.26.0000 -Voto no 20857
5
Assim, consigne-se que, tendo em vista o apresentado
pela agravada, bem como a documentação acostada neste agravo e na ação
principal, denota-se incabível a atual desconsideração da personalidade
jurídica, posto que não há comprovação cabal da confusão patrimonial e/ou da
fraude contra credores.
Ante a ausência de demonstração de preenchimento dos
requisitos previstos na norma legal supra referida, conclui-se que, neste
momento, deve ser indeferida a desconstituição da personalidade jurídica da
empresa agravada.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise
fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados no
agravo de instrumento, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem
mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se pacificou nos
tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)